Tribunal: STF
Processo: RE 1549803
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas razões confirmadas a posteriori. Tema 280 da repercussão geral. Agravo regimental improvido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais.



    III. Razões de decidir



    3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.